Tribunal: TJBA
Processo: 0541265-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541265-43.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANE JESSICA NEVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E PROVA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (arts. 157, §2º, II, e 71, CP), à pena de 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de dias-multa e indenização mínima às vítimas, em razão de roubos praticados mediante simulação de corridas por aplicativo, com grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 6 questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se está comprovada a majorante do concurso de agentes; (iii) determinar a incidência da continuidade delitiva; (iv) verificar a consumação ou tentativa do delito de roubo; (v) analisar a correção da dosimetria da pena; (vi) aferir a validade da fixação de indenização mínima às vítimas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.A prova é suficiente para a condenação, pois a autoria e materialidade são demonstradas por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados por testemunhos policiais e elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial. 2.A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando coerente com o conjunto probatório. 3.A majorante do concurso de agentes resta comprovada pela atuação coordenada dos envolvidos, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, potencializando a execução delitiva. 4.A continuidade delitiva se configura, pois os crimes são da mesma espécie, praticados no mesmo dia, em contexto semelhante e com idêntico modus operandi (art. 71, CP). 5.O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a recuperação do bem, conforme a Teoria da Amotio e a Súmula 582 do STJ. 6.A desclassificação para tentativa é incabível, pois houve efetiva subtração dos bens e exaurimento do iter criminis. 7.A dosimetria deve ser parcialmente ajustada para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que retratada em juízo, quando corroborada por outros elementos probatórios. 8.Não há violação aos princípios da individualização da pena e da ampla defesa, diante da fundamentação idônea e do regular exercício do contraditório. 9.A fixação de indenização mínima é indevida por ausência de pedido expresso com indicação de valor na denúncia e de instrução probatória específica, em afronta ao art. 387, IV, do CPP e à jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante sua recuperação posterior. 3. A continuidade delitiva se caracteriza quando crimes da mesma espécie são praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. 4. A confissão extrajudicial, mesmo retratada, pode ser reconhecida como atenuante quando corroborada por outras provas. 5. A fixação de indenização mínima na sentença penal exige pedido expresso com indicação de valor e instrução probatória específica. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, 65, III, “d”, 68, 71 e 157, §2º, II; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.05.2022; STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.671.580/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0541265-43.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante ANE JÉSSICA NEVES DOS SANTOS, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação, pelas razões dispostas no voto condutor.